Tribunal: TJES
Processo: 0002074-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002074-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1. Aferiu-se que posteriormente à impetração deste Habeas Corpus, a peça inicial acusatória foi oferecida, apontando o paciente como denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (DUAS VEZES).

2. Considerando que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem ter sido oferecida a inicial acusatória o apontando como denunciado, o posterior oferecimento da denúncia prejudica a análise do mérito do remédio constitucional.

3. Habeas Corpus prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
0002074-91.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
4
ª VARA
CRIMINAL
DE
VI
LA VELHA/ES

PACIENTE:
MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO

I
MPETRANTES: FABIO NASCIMENTO DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DA
4
ª VARA
CRIMINAL
DE
VI
LA VELHA/ES
, que manteve sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que há excesso de prazo, posto que passados 45 dias, a denúncia não havia sido oferecida.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 8603512.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8771116, que o habeas corpus seja julgado prejudicado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 20 de abril de 2024, em razão da prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (DUAS VEZES), encontrando-se atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória da Serra – CDPS.

Do Boletim Unificado nº 54330084 (juntado ao Id. 41852990 dos autos de conhecimento) extrai-se que uma guarnição foi encaminhada ao local dos fatos, pois uma mulher — Márcia Alves Lima — havia acionado o SAMU por ter sido agredida pelo companheiro, no local a guarnição contatou Marcelo Magno de Jesus Cordeiro — companheiro da citada vítima — e quando estavam de saída retornaram porque Denner Breder Medeiros teria acionado a guarnição alegando que Marcelo teria tentado esfaquear a ele e a sua companheira — Larissa Lanna Novacio Alves —. Quando abordado novamente, foi possível ver uma arma branca nas mãos do senhor Marcelo, tendo sido encontradas duas armas brancas na cintura de Marcelo.

Relata o impetrante que, à época da impetração, o paciente estava sob custódia do Estado há mais de 45 dias, sem que houvesse sido oferecida denúncia, sendo que o art. 46 do CPP estabelece o prazo de 5 dias para oferecimento. Desse fato, o impetrante alega ser possível extrair o excesso de prazo e ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.

Verifica-se que 10 dias após a impetração deste
Habeas Corpus
, foi oferecida a denúncia (Id. 45109859 dos autos de conhecimento) em desfavor do paciente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (DUAS VEZES).

Portanto, uma vez que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem ter sido oferecida a inicial acusatória o apontando como denunciado, o posterior oferecimento da denúncia prejudica a análise do mérito do remédio constitucional. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. 1. Verifica-se que, após a impetração deste Habeas Corpus, foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 §1º, IV, da Lei nº 10.826/03. 2.
Tendo em vista que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem haver denúncia em seu desfavor, o superveniente oferecimento da denúncia torna prejudicado o mérito do writ
. 3. Habeas Corpus prejudicado. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 5001812-90.2023.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/04/2023)

Verifica-se, inclusive, que no dia 19/06/2024 a denúncia já foi até mesmo recebida, oportunidade em que a necessidade da custódia foi reavaliada pela magistrada (Id. 45143640 dos autos de conhecimento).

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não conhecimento da impetração.